Tribunal: STJ
Processo: 0800257-05.2023.8.15.0321
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036134 - PB
(2025/0334645-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
FILENO DE MEDEIROS MARTINS - PB013294
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
EMBARGADO
: MARIA ASSUNCAO ASSIS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAMIÃO GUIMARÃES LEITE - PB013293
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DE
COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SERVIDOR EFETIVO.
PAGAMENTO
REALIZADO
A
MENOR
COM
BASE
NO
VENCIMENTO.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
QUE
PREVÊ
PAGAMENTO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. NESTA CORTE:
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
Documento eletrônico VDA56964710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 770535da-deda-4098-9645-20c3601b80ab

: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp 575.787/DF
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56964710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 770535da-deda-4098-9645-20c3601b80ab

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 770535da-deda-4098-9645-20c3601b80ab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036134 - PB
(2025/0334645-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
FILENO DE MEDEIROS MARTINS - PB013294
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
EMBARGADO
: MARIA ASSUNCAO ASSIS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAMIÃO GUIMARÃES LEITE - PB013293
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DE
COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SERVIDOR EFETIVO.
PAGAMENTO
REALIZADO
A
MENOR
COM
BASE
NO
VENCIMENTO.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
QUE
PREVÊ
PAGAMENTO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. NESTA CORTE:
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA.
SERVIDOR EFETIVO. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR COM BASE NO
VENCIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ PAGAMENTO COM BASE
NA REMUNERAÇÃO. NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do recurso
especial:
e
Súmula n. 211/STJ Súmula n. 7/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Com a máxima vênia, tal assertiva representa uma omissão grave, pois desconsidera
por completo a argumentação específica e direcionada que foi apresentada pelo Município
tanto no Agravo em Recurso Especial quanto no subsequente Agravo Interno. O acórdão se
limitou a replicar a conclusão da decisão monocrática, sem enfrentar o argumento central do
Agravo Interno, que era justamente o de demonstrar que a impugnação específica existiu e
foi robusta.
[...]
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

A violação ao artigo 373,I, do CPC, no presente caso, não reside em uma
discordância sobre o conteúdo das fichas financeiras ou da lei municipal, mas sim na
interpretação jurídica dada pelas instâncias ordinárias sobre a quem recaía o dever de provar
a incorreção dos pagamentos frente a uma norma constitucional. O município alega que,
tendo pago conforme a lei municipal expressa, cumpriu com sua obrigação legal; caberia à
autora, portanto, o ônus de demonstrar e liquidar as supostas diferenças, constituindo o fato
de seu direito. A inversão dessa lógica pelas instâncias ordinárias configura, na visão do
Embargante, uma clara violação à lei federal processual.
[...]
O Acórdão embargado, ao não enfrentar a argumentação que diferenciava o reexame
fático da revaloração jurídica, acabou por se omitir sobre a própria possibilidade de o
Superior Tribunal de Justiça analisar a correta aplicação das regras de ônus da prova como
matéria de direito. Tal omissão é prejudicial, pois impede que a questão federal seja
efetivamente prequestionada para eventual interposição de recurso ao Supremo Tribunal
Federal, sob a alegação de ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e à ampla
defesa (art. 5o, LV, CF).
[...]
Para que não pairem dúvidas, o Embargante requer o prequestionamento explícito dos
seguintes dispositivos de lei federal, cuja aplicação e interpretação foram objeto de omissão
no v. Acórdão embargado:
● Artigo 1.022, inciso II, e Parágrafo Único, inciso II, do Código de Processo Civil:
Por entender que o julgado foi omisso ao não enfrentar os argumentos deduzidos no Agravo
Interno capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
● Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: Cuja violação foi o cerne do
Recurso Especial e cuja natureza (questão de fato ou de direito) não foi devidamente
analisada pelo Acórdão embargado.
● Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e
Parágrafo Único, I,
Art. 253,
do Regimento Interno do STJ: Dispositivos que fundamentaram a decisão de não
conhecimento e cuja aplicação foi especificamente contestada pelo Embargante, sem que o
Acórdão tenha se aprofundado na análise dos argumentos de impugnação.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de:
.
Súmula n. 7/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015,
ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO REGIMENTO INTERNO DO
C/C ART. 253,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não
bastam alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não
conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.110.243/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame
dos elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico,
porque compete à parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos
suscitada nas razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no
acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 –
GO, RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não
supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
AREsp 546.084/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/
; e, AgRg nos
6/2016
EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:55
Código de Controle do Documento: 13601e49-7efa-4eb5-b80a-3a85557f8914

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.036.134 / PB
Número Registro: 2025/0334645-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002570520238150321 8002570520238150321
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADOS : JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
FILENO DE MEDEIROS MARTINS - PB013294
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
AGRAVADO
: MARIA ASSUNCAO ASSIS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAMIÃO GUIMARÃES LEITE - PB013293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO
o SALÁRIO
NATALINA/13
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
FILENO DE MEDEIROS MARTINS - PB013294
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
Documento eletrônico VDA56935062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 1ab64de0-394c-4788-91ce-6e5bda5258db

EMBARGADO : MARIA ASSUNCAO ASSIS DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAMIÃO GUIMARÃES LEITE - PB013293
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 1ab64de0-394c-4788-91ce-6e5bda5258db